Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-81.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000001-81.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.691.297/0001-30 (APELANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), BONFIGLIO & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 02.511.780/0001-60 (APELANTE), FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA COSTA - CPF: 728.422.531-91 (APELANTE), KATIA HERONDINA BOFF SLOVINSKI BELGROVICZ - CPF: 026.274.531-30 (APELANTE), GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.297/0001-26 (APELANTE), GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.928.343/0001-71 (APELANTE), HOTEL HOLLYWOOD LTDA - ME - CNPJ: 24.673.659/0001-77 (APELANTE), MARIO FLESSAK - ME - CNPJ: 04.993.776/0001-00 (APELANTE), POUSADA CANCIONEIRO LTDA - ME - CNPJ: 14.218.852/0001-64 (APELANTE), VITORIA PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 06.924.931/0001-62 (APELANTE), Chefe do Setor de Tributação (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO — TERMO INICIAL — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO— PROCESSO EXTINTO.

O direito de impetrar o mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator.

É de natureza material - e não processual - o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, de sorte que sua contagem dá-se com a inclusão do dia da ciência inequívoca do ato impugnado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ucayali Hotéis e Turismo Ltda – Epp
e
Outros
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município de Sinop
, denegou a segurança pleiteada, por entender que o benefício fiscal concedido pelo Recorrido não viola o princípio da isonomia.

Os Apelantes, então, sustentam que há patente violação ao princípio da isonomia no caso em tela, eis que a municipalidade estaria a tratar de forma desigual comércios em mesma situação.

Dispõe, também, que esta prática viola a livre concorrência, logo, requerem a reforma do ato sentencial, a fim de que seja concedida a segurança, e o benefício fiscal concedido seja afastado.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 177810, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020